Tribunal: TJES
Processo: 0002566-43.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002566-43.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA,
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 172/173, pela MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:

No dia 18 de outubro de 2018, por Volta das 15h47min, na localidade de São Roque, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado Roberto Dias Gomes Moreira foi preso em flagrante delito por ter em sua residência a posse de 01 (uma) arma de fogo e 05 (cinco) munições deflagradas calibre 36 CBC, conforme auto de apreensão a fls. 16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do artigo
1
2
,
da Lei nº 10.826/03,
à pena final de
01
(
um
) ano

de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa,

a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto.

Ao apresentar razões recursais, às folha
s
177
/
180
, o apelante

pugn
a

pela
sua
absolvição, sob o argumento de que a arma apreendida não
lhe
pertenceria. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos,
pois

o ora apelante

não é
reincidente
específico, assim, atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

P
rosseguindo no exame da irresignação defensiva,
adianto que
o pedido de absolvição
formulado
não merece prosperar.

Quanto ao tema, destaco qu
e a
materialidade
delitiva

encontra-se devidamente comprovada nos autos
por meio
do Auto de Apreensão de fls.
1
9
,
do
Auto de Co
nstatação de Eficiência da
A
rma de
F
ogo de fl.
20

e
do
Laudo
Pericial
de Exame de Arma de Fogo de fls.
93/96.

No que tan
ge à
autoria
delitiva,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

Em que pese os argumentos esposados pela defesa, certo é que o
s
depoimento
s

prestados pelo

Investigador da Polícia
Civi
l

Luís Cleber Ferreira
Bernardino, responsável pela abordagem policial, tanto na esfera policial quanto na judicial, são coerentes e coesos no sentido de que a
arma apreendida
pertencia ao réu.

Nesse particular, ao ser ouvido perante a autoridade policial, à fl. 05, o Policial Civil assim se manifestou
:

“
[...]
Que durante as buscas refentes ao cumprimento de Mandado de Busca e Prisão n° 0001877-96.2018.8.08.0024, na residência de Roberto Dias Gomes Moreira, na parte superior do guarda-roupa do quarto dele foi encontrado uma espingarda; Que quando perguntado à companheira de Roberto, ela disse que tal arma pertencia a Roberto. Que Roberto já estava sendo alvo de investigações e de interceptação por furto de café na localidade de Viçosinha
[...]”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 140), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Civil confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, reafirmando que foi ele quem encontrou a arma em cima do guarda-roupa do apelante. Confira-se:

“[...] que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que esclarece que foi quem localizou a arma de fogo em cima do guarda-roupa; que se tratava de uma espingarda; que o acusado estava no momento da apreensão; que o acusado teria declarado na ocasião que se tratava de arma antiga, que não disparava; [...] que o acusado era investigado em um inquérito relativo a furto de café; que tinha também um pedido de interceptação telefônica; [...]”.

Nesse contexto, urge mencionar que o depoimento do Investigador da Policial Civil responsável pela apreensão merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborado pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista se tratar de agente público no exercício de sua função e dotado, portanto, de fé pública.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 648.133; Proc. 2021/0058212-2; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Logo, verifico que os elementos probatórios presentes nos autos não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva,
vez que foi possível constatar
que o réu possuía ou mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 3
6
e
05
(cinco) munições calibre 36
, a
s
qua
is
fora
m
apreendida
s
dentro de
sua
residência,
em cima do guarda-roupa
do
quarto
do apelante.

Dessa forma,
considerando que o artigo 12 da Lei nº 10.826 é expresso no sentido de que o crime se consuma quando o agente possui ou mantém sob guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, verifico que
restou consumado o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por parte do presente apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

Em relação ao pleito da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
como já justificado na
s
entença recorrida, tal benefício restou obstado em virtude do não preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal, mormente porque
foi
reconhecida a reincidência do acusado.
Vejamos a redação do referido art
igo
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso.

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1
º
VEDADO

§ 2
o

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3
o

Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

No caso em apre
ç
o, o juízo monocrático, acertadamente, entendeu pela não aplicação do instituto,
em razão da reincidência do apelante em crime de estelionato, por não ter sido
atendido o requisito estabelecido no inciso II do
art. 44
do Código Penal.

Ante o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
12 DA LEI Nº 10.826/03.
1.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
3.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE
EM RESTRITIVA DE DIREITO
.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISO II. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O o artigo 12 da Lei nº 10.826 é expresso no sentido de que o crime se consuma quando o agente possui ou mantém sob guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No presente caso, a prova documental e testemunhal produzida nos autos dá conta de que o réu possuía ou mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 36 e 05 (cinco) munições calibre 36, as quais foram apreendidas dentro de sua residência, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. O depoimento do Investigador da Policial Civil responsável pela apreensão merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborado pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista se tratar de agente público no exercício de sua função e dotado, portanto, de fé pública. 3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, especialmente o elencado em seu inciso II, tendo em vista que foi reconhecida a reincidência do acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.